Tribunal: TJDFT
Processo: 0729910-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. JUÍZO DE QUASE CERTEZA DO DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. É cediço que, para a concessão de medida liminar em ação de reintegração/manutenção de posse se faz necessário atender a previsão contida no art. 300 e 561, ambos do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em um juízo de quase certeza.
2. No caso dos autos, recentemente o colegiado desta Turma deu provimento a recurso da parte agravada, havendo julgado procedente a pretensão em ação de conhecimento proposta pela recorrida, na qual se discutia o contrato de compra e venda do imóvel objeto da reintegração de posse, de modo a afastar os requisitos autorizadores da liminar de reintegração de posse pleiteados pelo agravante (processo n. 0722982-94.2020.8.07.0001. Acórdão n. Acórdão 1635888. Relator: Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO).
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.